Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE. TEMA 792 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto 20 salários-mínimos previsto pela Lei n. 6.618/2020, proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o recurso versa sobre a pretensão de cancelamento do precatório anterior e a expedição de novo RPV, considerando a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto é possível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável aos casos nos quais discutem-se os efeitos da Lei Distrital no 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei aludida. 3.1. A Lei Distrital no 6.618/2020 é de 08/06/2020, ou seja, data posterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo (11/03/2020). Logo, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. 3.2. Veja-se o entendimento desta Corte no mesmo sentido: “2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792.” (07083381320248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Tem incidência, no caso, o Tema no 792 do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada, porquanto está de acordo com o entendimento do STF e desta Corte de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.624/2005, art. 1o; Lei Distrital n. 6.618/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 792/STF; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; TJDFT, 07083381320248070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2024; 0740796-54.2022.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 05/01/2025.